Tribunal: STF
Processo: ARE 1411913
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL LEVE PRATICADO EM ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART. 129, § 9º). SENTENÇA CONDENATÓRIA.RECURSO DA DEFESA.



    (1) ADMISSIBILIDADE. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL.



    (2) PRELIMINARES. (2.1) ALEGADA NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO ACERCA DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. ADVOGADA CONSTITUÍDA À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DEVIDAMENTE INTIMADA VIA DJ. NOVO DEFENSOR QUE RECEBE O PROCESSO NO ESTÁGIO EM QUE SE ENCONTRA. (2.2) AVENTADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO APELANTE POR APLICATIVO ( WHATSAPP). AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. FINALIDADE DO ATO ATENDIDA, DIANTE DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.



    (3) MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, CORROBORADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL QUE DESCREVEM AS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO VERIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃOCORPORAL CULPOSA. NÃO CABIMENTO. CRIME PRATICADO DOLOSAMENTE CONTRA A VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente